Tribunal: TCU
Processo: 017.852/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8549/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.852/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar das Gracas Helmer (XXX.686.967-XX); Alason Parreira Gomes (XXX.115.097-XX); Allan Souza Machado (XXX.132.737-XX); Ana Paula Vitalino (XXX.348.477-XX); Bruna Volponi Paganini (XXX.273.077-XX); Gabriel Domingos Sanson (XXX.694.347-XX); Iris Petronilia Dutra (XXX.004.497-XX); Ivanderson de Paula Santos (XXX.330.727-XX); Juliana Estevao Ferreira Veniali (XXX.113.647-XX); Marciano Jose Macao (XXX.153.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.